Tribunal: TJMT
Processo: 0003855-11.2020.8.11.0064
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003855-11.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Furto Qualificado, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL COSMOS SILVA NETO - CPF: 029.731.529-33 (APELANTE), MARIA MADALENA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 353.520.431-34 (VÍTIMA), LUZIMEIRE APARECIDA VIANA - CPF: 042.177.771-08 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. CULPABILIDADE NEGATIVADA COM BASE EM ARGUMENTOS INERENTES AO CONCEITO DOGMÁTICO DE CRIME. ARGUMENTO INIDÔNEO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

Em Direito Penal, a culpabilidade possui três acepções distintas. A primeira a indica como limite ao poder punitivo, impedindo a responsabilidade penal objetiva ou por fato de terceiros. A segunda como fundamento da punição, ou seja, elemento integrante do conceito analítico de crime. A terceira como elemento de determinação e quantificação da pena.

02.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser considerada como elemento de determinação e quantificação da pena, de modo que o seu desvalor apenas é admitido quando apresentados argumentos que demonstrem necessidade de imposição de maior grau de censura ao agente.

03.

No caso, não há falar-se em negativação da culpabilidade, vez que os elementos indicados na sentença (conhecimento da ilicitude e possibilidade de agir de acordo conforme seu entendimento) compõem a culpabilidade em seu aspecto dogmático (parte da estrutura do crime), ou seja, o juízo de primeiro grau utilizou-se do próprio fundamento da punição como elemento para elevação da reprimenda, o que é evidentemente indevido.

04.

Se, em relação ao réu foram reconhecidas duas qualificadoras do crime de furto, é possível usar uma delas para qualificar o crime (destruição ou rompimento de obstáculo) e a remanescente (escalada) para exasperação de sua reprimenda inicial, com base na negativação das circunstâncias do crime, eis, que inegável a necessidade de assim proceder para recrudescer a pena, evitando que a gravidade da conduta, superior à daquele que incide numa qualificadora só, fique sem reprovação.

05.

Recurso de apelação parcialmente provido em conformidade com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Manoel Cosmos Silva Neto
, em face da sentença proferida nestes autos pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, em razão da prática criminosa prevista no art. 155, §4º, I e II, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (id. 226645210).

Além das penas privativa de liberdade e de multa, a sentença fixou, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação pelos danos materiais causados pela infração e de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação pelos danos morais (id. 226645210).

Inconformado,
Manoel Cosmos Silva Neto
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pelo redimensionamento da pena imposta, com a neutralização das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime (id. 226645217).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 226645220).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, a fim de que a circunstância judicial relativa à culpabilidade do agente seja neutralizada, reduzindo-se a reprimenda imposta ao apelante (id. 232149196).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Manoel Cosmos Silva Neto
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 147 e art. 155, §4º, I e II, do Código Penal e pela contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 (id. 226643883).

De acordo com a narrativa ministerial, os fatos se deram de acordo com o seguinte contexto:

“
1) Em 16/4/2.020, durante o dia, no local de serviço da vítima, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com empurrões e puxões de cabelo, praticou vias de fato, contra a excompanheira Maria Madalena Cândida de Oliveira; e, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Maria Madalena Cândida de Oliveira, conforme declarações vitimarias.

2) Em 22/4/2.020, durante o dia, na residência da vítima, localizada na Rua Otávio Pires, 12, Bairro Conjunto São José II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com ânimo de assenhoreamento definitivo, com escalada do muro e/ou da grade, com rompimento da porta metálica, subtraiu, para si, uma bicicleta, um ventilador, uma mochila, a carteira de trabalho e a CNH da casa da ex-companheira Maria Madalena Cândida de Oliveira, conforme laudo pericial criminal 200.2.05.2020.005224-01, BOPJC 2020.100244 e declarações vitimarias.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por sete anos e estavam separados desde dezembro de 2019.

Em 16/4/2.020, o denunciado foi no local de trabalho da vítima, empurrou-a, puxou os cabelos dela e disse para ela tomar cuidado que ele era amigo do chefe do comando vermelho.

Em 22/4/2.020, o denunciado foi na casa da vítima e, aproveitando a ausência de vigilância, ele pulou o muro e a grade, entrou, removeu a porta metálica com uma ferramenta, entrou no interior da casa da vítima e subtraiu os objetos citados.

A vítima foi avisada, foi no local, viu o denunciado com os objetos e comunicou a delegacia especializada. Interrogado, o denunciado negou os fatos
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 132.4.2020.14577, instaurado logo após o registro do boletim de ocorrência nº 2020.100244, que noticiou que no dia 22/04/2020, o apelante foi até à residência da vítima
Maria Madalena Cândida de Oliveira
, pulou o muro, quebrou a dobradiça da porta lateral, por onde teve acesso ao interior do local e subtraiu diversos objetos (id. 226643884 – pp. 03/05).

Igualmente fundamentam a peça inaugural, as declarações da vítima (id. 226643884 – pp. 07/08 e pp. 16/17) e da testemunha
Luzimeire Aparecida Viana
(id. 226643884 – pp. 18/19), além do laudo pericial nº 200.2.05.2020.005224-01 (id. 226643884 – pp. 24/31)

Em seu interrogatório na fase policial, o apelante negou a prática dos crimes que lhe foram imputados (id. 226643884 – pp. 33/35).

A inicial acusatória foi recebida em 28/10/2020 (id. 226643885) e, diante do transcurso de mais de 03 (três) anos sem que houvesse a provação de sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição em relação ao crime de ameaça (art. 147, CP) e à contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, remanescendo apenas a tramitação do feito em relação ao delito descrito no art. 155, §4º, I e II, do Código Penal (id. 226645196).

Na fase judicial, a vítima
Maria Madalena Cândida de Oliveira
confirmou que o apelante praticou o crime de furto duplamente qualificado, mencionando que na data dos fatos, ao sair mais cedo do trabalho, chegou em sua residência e se deparou com
Manoel Cosmos Silva Neto
, que havia pulado o muro e danificado a porta, levando alguns de seus pertencentes (corrente, anel, duas mochilas, ventilador, relógio e outros bens) e uma bicicleta.

Em face da aplicação das disposições previstas no art. 367 do Código de Processo Penal, o apelante não foi ouvido na fase judicial.

Após, o juízo proferiu sentença condenatória nos termos mencionados anteriormente.

Como visto, o apelante não pretende discutir em seu recurso, aspectos relativos à materialidade ou autoria do delito, mas apenas questões referentes à aplicação da pena, as quais passo a analisar separadamente.

1)

Do pedido de neutralização da circunstância judicial referente à culpabilidade:

Em seu argumento inaugural, o apelante sustenta que a
culpabilidade
foi negativada indevidamente, pois o juízo de primeiro grau teria se valido de elementos que constituem o seu conceito dogmático, ou seja, aspectos relativos ao desvalor de sua conduta.

Com razão a defesa.

Ao analisar a sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau se valeu dos seguintes argumentos para negativar a mencionada circunstância judicial:

“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve, sobretudo, diante da idade e das condições físicas da idosa de 90 anos” (id. 226645210).

Em primeiro lugar deve-se registar que a vítima no caso em tela, conforme informações constantes em seu depoimento (id. 226643884 – pp. 07/08), possuía 53 (cinquenta e três) anos de idade e não a condição de idosa descrita nos argumentos lançados na sentença.

Deste modo, a sua idade não se mostra como fator capaz de ensejar maior reprovabilidade da conduta e, consequentemente, elevação da reprimenda.

Quanto às demais anotações, tem-se que o juízo sentenciante se valeu de
elementos que compõem o sentido dogmático da culpabilidade, ou seja, daquele que a insere no conceito analítico de crime, tanto que mencionou que o apelante possuía plena consciência de sua atitude e poderia ter agido de acordo com este entendimento.

Ocorre que a culpabilidade, em seu aspecto dogmático, é um dos
fundamentos da punição
(juízo de reprovação).

Entretanto, a culpabilidade indicada no art. 59 do Código Penal possui outra acepção, qual seja, a de
determinação e quantificação da pena
, de modo que o seu desvalor apenas é admitido quando apresentados argumentos que demonstrem necessidade de imposição de maior grau de censura ao agente –
o que não é o caso dos autos, onde nenhum elemento demonstra que sua conduta extrapolou os limites do próprio tipo penal
.

Neste sentido, extrai-se do Enunciado Criminal nº 12 da TCCR/TJMT: “
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Assim, o referido vetor deve ser afastado da dosagem da pena.

2)

Do pedido de neutralização da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime:

Em segundo argumento, o apelante afirmou que na valoração das circunstâncias do crime, a sentença se valeu dos mesmos argumentos utilizados para qualifica-lo, o levou à ocorrência de
bis in idem
.

Sem razão, todavia.

Isso porque, o apelante foi condenado pela prática criminosa tipificada no art. 155, §4º, I (com destruição ou rompimento de obstáculo) e II (escalada) do Código Penal.

A respeito das qualificadoras, a sentença pontuou que “
as declarações da testemunha e da vítima, ouvidas em Juízo, apontam que o réu havia pulado o muro da residência para subtrair os objetos, bem como que havia danificado a porta para se dirigir ao interior do imóvel. Nesse sentido, é a conclusão do Laudo Pericial n. 200.2.05.2020.005224-01 (ID 42301567 – págs. 24/31)
”.

Durante a aplicação da pena, o juízo singular sublinhou que “
as circunstâncias também são desfavoráveis ao acusado, pois, como já demonstrado, o acusado, além de ter cometido o delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, também o fez mediante escalada, de modo que tal circunstância deve ser valorada negativamente à pena
”.

Ou seja, enquanto a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP) foi utilizada para qualificar o delito, a qualificadora remanescente (art. 155, §4º, II, CP) foi utilizada como circunstância judicial, o que é plenamente admitido e não configura dupla valoração dos mesmos fatos, pois os elementos utilizados para fixação da sentença são distintos.

Neste sentido:

“Se, em relação ao réu foram reconhecidas três qualificadoras do crime de Furto, é possível usar uma delas para qualificar o crime (concurso de agentes) e as remanescentes (escalada e rompimento de obstáculo) para exasperação de sua reprimenda inicial, com base na negativação das circunstâncias do crime, eis, que inegável a necessidade de assim proceder para recrudescer a pena, evitando que a gravidade da conduta, superior à daquele que incide numa qualificadora só, fique sem reprovação” (N.U 1000483-86.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Portanto, em relação a este ponto, a pena não comporta qualquer alteração.

3)

Do redimensionamento da pena:

Ao crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, CP) atribuiu-se a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

Ante a neutralização da circunstância judicial referente à culpabilidade e remanescendo a negativação das
circunstâncias do crime
, fixo a pena-base do apelante em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Presentes as agravantes da reincidência (art. 61, I, CP) e da prática do crime em ambiente doméstico (art. 61, II,
f
, CP), assim como por não haver atenuantes, estabeleço a pena provisória em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do
pagamento de 14 (catorze) dias-multa
.

Anoto que apesar do largo entendimento jurisprudencial no sentido que cada agravante autoriza a elevação da pena no equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base, no presente caso, apesar da duplicidade de circunstâncias legais a serem consideradas, a sentença aplicou a fração relativa a apenas uma e, para impedir
reformatio in pejus
, mantenho o mesmo critério.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Por tal razão, redimensiono a pena do apelante
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pois apesar da existência de uma única circunstância judicial, tal fator isoladamente não autoriza a imposição de regime mais severo, além do
pagamento de 14 (catorze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não cumprimento das disposições previstas no art. 44 do Código Penal e em decorrência do entendimento sedimentado na Súmula 588/STJ.

Igualmente, não estando presentes os requisitos indicados no art. 77 do Código Penal, deixo de proceder à suspensão condicional da pena.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo apelante para redimensionar sua pena para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do
pagamento de 14 (catorze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024